Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-86.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003887-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO AFONSO DE SALES FERREIRA - CPF: 907.245.421-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE 37. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO POR IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a improcedência do pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público que exerce função de vigilante na rede pública de ensino. O agravante alega aplicação indevida da tese do IRDR 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese do IRDR 11, cuja eficácia estaria suspensa pela interposição de Recursos Especial e Extraordinário; e (
ii
) saber se a ausência de previsão legal específica para o adicional de periculosidade para servidores estatutários e a Súmula Vinculante nº 37 do STF constituem fundamentos autônomos e suficientes para a improcedência do pedido, independentemente do status do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de previsão legal expressa na Lei Complementar nº 50/1998 para o pagamento de adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais.

4.
O artigo 44 da Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

5.
A aplicação analógica de normas celetistas, como a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, é vedada pelo princípio da legalidade (art. 37 da CF), que rege a Administração Pública, não sendo possível conceder vantagens a servidores estatutários sem previsão legal específica.

6.
A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sendo um fundamento autônomo e suficiente para a improcedência do pedido.

7.
O argumento de suspensão da eficácia da tese do IRDR 11 é irrelevante, pois a decisão monocrática possui fundamentos múltiplos e independentes (ausência de previsão legal na LC nº 50/1998, art. 37 da CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF) que, por si sós, justificam a manutenção da decisão.

8.
Os processos afetados com tema de Repercussão Geral, Recurso Repetitivo ou IRDR devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma, conforme artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de previsão legal específica em estatuto próprio e a vedação expressa de acréscimos remuneratórios (art. 44 da LC nº 50/1998), aliadas ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, constituem fundamentos autônomos e suficientes para negar o adicional de periculosidade a servidor público estatutário, independentemente da discussão sobre a suspensão de tese firmada em IRDR.
2.
A aplicação de teses firmadas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é possível após o julgamento do tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR para o
dessobrestamento
e aplicação do precedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, 1.021, 1.039, 1.040; CF, art. 37; LC nº 50/1998, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37. STF, ARE 1202409, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018. STJ,
AgInt
no REsp: 1440972 AM, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017. TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025. TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1003887-86.2023.8.11.0001

Agravante
: PAULO AFONSO DE SALES FERREIRA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO AFONSO DE SALES FERREIRA ajuizou reclamação em face d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
pleitea
ndo
o pagamento de adicional de periculosidade,
por
exercer função de vigilante na rede pública de ensino.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando a ausência de previsão legal específica na LC 50/1998 e a inaplicabilidade da CLT a servidores estatutários.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
mantendo a
sentença.

A parte
reclamante
interpôs
Agravo Interno
. A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese do IRDR 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso,
a parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese do IRDR 11, pois sua eficácia estaria suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, requerendo o chamamento do feito à ordem e o sobrestamento do processo.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
(...)
Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores. A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo para proporcionar isonomia: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37).'
(...)
"

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"STF, Súmula Vinculante n. 37."

"STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019"

"TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e
a
parte agravante não consegu
iu
evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na
d
ecisão
m
onocrática.

A parte agravante fundamenta seu recurso na suposta suspensão da eficácia da tese do IRDR 11. Contudo, a decisão monocrática não se baseou
exclusivamente
na tese do IRDR.

Ela apresentou fundamentos autônomos e suficientes para a improcedência do pedido, como a ausência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. O artigo 44 da referida Lei Complementar expressamente veda acréscimos ao subsídio, estabelecendo-o em parcela única.

"Na referida legislação, não há previsão de adicional de periculosidade. Pelo contrário, o art. 44 da LC 50/98 expressamente veda acréscimos ao subsídio: 'O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.'"

Além disso, a decisão monocrática invocou o princípio da legalidade na Administração Pública (art. 37 da CF), que exige expressa previsão legal para a concessão de vantagens a servidores, e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Esses pontos são independentes da discussão sobre o IRDR e, por si só, justificam a manutenção da decisão.

Dessobrestamento
imediato

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024).”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025